Tribunal: TJMT
Processo: 1043734-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043734-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JONATHAN CURVO ROCHA - CPF: 974.509.871-04 (AGRAVADO), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043734-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
JONATHAN CURVO ROCHA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NATUREZA MATERIAL. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1107796-53.2025.8.11.0041, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a contagem do prazo de cinco dias úteis para purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69, em dias úteis. O agravante sustenta que o referido prazo possui natureza material, devendo ser contado em dias corridos, e pleiteia a reforma da decisão para que tal forma de contagem seja adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69, deve ser contado em dias úteis ou dias corridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69 tem natureza material, pois se refere ao exercício de direito do devedor fiduciante para purgar a mora, não interferindo no andamento do processo judicial ou na sucessão de fases procedimentais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.770.863/PR, firmou entendimento de que referido prazo não se sujeita à regra do art. 219 do CPC/2015, devendo ser computado em dias corridos.

A contagem em dias úteis implica indevida ampliação do prazo legal conferido ao devedor, contrariando a legislação especial de regência e comprometendo a celeridade do rito especial da alienação fiduciária.

A decisão agravada, ao determinar a contagem do prazo em dias úteis, desconsidera o caráter material do prazo e contraria o entendimento jurisprudencial dominante, devendo ser reformada para adequação ao entendimento do STJ e à norma específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo de cinco dias para purgação da mora previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69 tem natureza material.

O referido prazo deve ser contado em dias corridos, nos termos do art. 132 do Código Civil.

A contagem do prazo em dias úteis configura violação à legislação especial e ao entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n.o 911/69, art. 3o, § 1o; CPC/2015, art. 219; CC, art. 132.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.770.863/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.06.2020, DJe 15.06.2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1043734-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO:
JONATHAN CURVO ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em face da decisão proferida pelo
Juízo Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de busca e apreensão no 1107796-53.2025.8.11.0041
, que move em desfavor de
JONATHAN CURVO ROCHA.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada determinou a contagem do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 em dias úteis.

Afirma que tal prazo possui natureza material e não processual, não se sujeitando à regra do art. 219 do CPC/2015.

Alega que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contagem contínua (em dias corridos) do referido prazo.

Defende que a contagem equivocada em dias úteis compromete a celeridade e efetividade do rito especial da alienação fiduciária, violando o direito do credor fiduciário à rápida consolidação da propriedade.

Ai final requer, a concessão de efeito ativo, para que a contagem do prazo de 05 (cinco) dias seja feita em dias corridos desde já, bem como, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, estabelecendo-se definitivamente a contagem em dias corridos.

Preparo recursal recolhido, consoante certidão no id. 335030864.

A tutela de urgência foi deferida, conforme decisão id. 335212851.

Apesar de intimado a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, o devedor dispõe de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, para purgar a mora.

Tal prazo, segundo a jurisprudência pacificada do STJ (REsp 1.770.863/PR), tem natureza material e deve ser computado em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 132 do Código Civil.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. PRAZO. NATUREZA JURÍDICA. CRITÉRIO. CONSEQUÊNCIAS ENDO-PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. CONTAGEM. DIAS CORRIDOS. ART. 219, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
1. Cuida-se de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, em razão da mora no pagamento das prestações do financiamento. 2. Recurso especial interposto em: 28/02/2018; conclusos ao gabinete em: 25/10/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 para pagamento a integralidade da dívida pendente pelo devedor possui natureza processual ou material, sendo, pois, sob a égide do CPC/15, contado em dias úteis ou corridos. 4. A doutrina processual civil oferece dois principais critérios para a definição da natureza material ou processual das normas jurídicas: i) um primeiro ligado às características fundamentais dos direitos regulamentados pelas normas; ii) o segundo, ligado à finalidade com que o ato deve ser praticado. 5. Pelo princípio da instrumentalidade do processo, o direito processual é, a um só tempo, um ramo jurídico autônomo, mas também um instrumento específico de atuação a serviço do direito material, haja vista que seus institutos básicos (jurisdição, ação, exceção, processo) são concebidos e se justificam para garantir a efetividade do direito substancial ou material. 6. O processo se compõe de dois elementos: a) a relação processual, composta pelas inúmeras posições jurídicas ativas e passivas que se sucedem do início ao fim do processo; e b) o procedimento, caracterizado pela progressão e sucessão de eventos que constituam, modifiquem ou extingam situações jurídicas processuais. 7. Sob esse prisma, os prazos processuais destinam-se aos sujeitos envolvidos na relação jurídica correspondente, fixando faculdades e impondo-lhes, como consequência, ônus de atuação, cujo cumprimento ou descumprimento acarreta a sucessão das posições e fases processuais, em decorrência da preclusão temporal. 8. A natureza processual de um determinado prazo é determinada pela ocorrência de consequências endo-processuais do ato a ser praticado nos marcos temporais definidos, modificando a posição da parte na relação jurídica processual e impulsionando o procedimento à fase seguinte. 9. Como o pedido da ação de busca e apreensão é (i) reipersecutório e (ii) declaratório da consolidação da propriedade (seja pela procedência, seja pela perda de objeto), o pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 é ato jurídico não processual, pois não se relaciona a ato que deve ser praticado no, em razão do ou para o processo, haja vista não interferir na relação processual ou mesmo na sucessão de fases do procedimento da ação de busca e apreensão. 10. O prazo para pagamento art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 deve ser considerado de direito material, não se sujeitando, assim, à contagem em dias úteis, prevista no art. 219, caput, do CPC/15. 11. Na hipótese concreta, o curso do prazo para pagamento integral teve início no dia 10/06/2016, tendo seu termo final ocorrido no dia 14/06/2016. O pedido reipersecutório da ação de busca e apreensão deve ser, pois, julgado procedente, em razão da consolidação da propriedade no nome da credora recorrente, ocorrida na citada data em que o prazo para pagamento veio a termo, sem a prática do ato de direito material correspondente 12. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1770863 PR 2018/0256845-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)”

Dessa forma, evidenciado que o prazo de cinco dias para a purgação da mora possui natureza eminentemente material, impõe-se o afastamento da regra prevista no art. 219 do Código de Processo Civil, a qual se restringe, expressamente, aos prazos de índole processual.

Sem delongas, a decisão agravada, ao determinar a contagem do prazo legal em dias úteis, acabou por contrariar a legislação especial de regência e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, criando indevida ampliação do prazo conferido ao devedor fiduciante e comprometendo a celeridade própria do rito especial da alienação fiduciária, que visa à rápida consolidação da propriedade em favor do credor, na hipótese de inércia do devedor.

Em resumo, a liminar anteriormente deferida por esta Relatoria, ao atribuir efeito ativo ao agravo de instrumento para estabelecer, desde logo, a contagem do prazo de cinco dias em dias corridos, se encontra em estrita consonância com o entendimento consolidado da Corte Superior e com a interpretação sistemática do Decreto-Lei n.o 911/69, razão pela qual deve ser integralmente confirmada por ocasião do julgamento de mérito do recurso.

Ao arremate, evidenciada a probabilidade do direito e a correção do provimento antecipatório, impõe-se o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de fixar, de forma definitiva, que o prazo de cinco dias para a purgação da mora, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n.o 911/69, seja
contado em dias corridos
, a partir da efetiva execução da medida liminar de busca e apreensão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que a contagem do prazo legal para a purgação da mora observe a forma contínua, em dias corridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026